Tribunal: STF
Processo: RHC 244240
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.M.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 901.876/PB, Relator o Ministro Jesuino Rissato.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 18 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso na sanção do art. 217-A c.c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    No presente recurso (edoc. 57), a defesa sustenta constrangimento ilegal, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva em descompasso com as provas dos autos. Subsidiariamente, alega a ilegalidade na fração de exasperação da continuidade delitiva. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para afastar a continuidade delitiva ou aplicar a fração de 1/6.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, consoante ementa abaixo transcrita:  



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Reconhecimento de continuidade delitiva pelas instâncias ordinárias. Condenação. Impetração visando ao afastamento da continuidade delitiva ou a redução da fração. Ordem denegada por decisão monocrática de Ministro do STJ. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em que se reitera a tese de não preenchimento dos requisitos do artigo 71 do Código Penal e de incorreção na fixação da fração. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Ausência de respaldo probatório para a pretensão defensiva de aplicação da menor fração de aumento prevista em lei, ainda mais quando evidenciado que os abusos sexuais ocorreram por vários meses e por diversas vezes, havendo coerência entre os relatos da vítima, da genitora, da professora e da diretora da escola. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso”. (edoc. 81)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. METADE. PELO MENOS 6 ABUSOS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. Sobre a continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 3. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela continuidade delitiva, pois "a vítima foi enfática ao relatar à psicóloga que foram inúmeras as investidas do acusado contra ela, chegando a informar, em juízo, além de outros atos libidinosos em datas distintas, que o acusado teria ejaculado na boca da ofendida por seis vezes." Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 4. Quanto à fração de aumento da continuidade delitiva, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 5. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado, pois o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, visto que exasperou a pena em 1/2 (metade), uma vez que foram praticados pelo menos seis vezes durante vários meses. 6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 51)   



    Com efeito, no STJ o Ministro Jesuino Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como consta na decisão agravada, o Tribunal a quo concluiu pela continuidade delitiva, pois "a vítima foi enfática ao relatar à psicóloga que foram inúmeras as investidas do acusado contra ela, chegando a informar, em juízo, além de outros atos libidinosos em datas distintas, que o acusado teria ejaculado na boca da ofendida por seis vezes." 



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    (...)



    Quanto à fração de aumento da continuidade delitiva, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 



    No caso, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado, pois o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, visto que exasperou a pena em 1/2 (metade), uma vez que foram praticados pelo menos seis vezes durante vários meses (fl. 180)”. (edoc. 51)



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, para acolher a tese defensiva de afastamento da continuidade delitiva ou redução da quantidade de vezes em que a menor foi vítima do abuso, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que fundamentou as decisões das instâncias ordinárias, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente